Tribunal: TJBA
Processo: 8140064-71.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8140064-71.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ANDRE MENESCAL GUEDES

APELADO: MARIA JOSE SANTOS

Advogado(s)
:
WASHINGTON ANDRADE DO ESPIRITO SANTO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. APLICAÇÃO DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que reconheceu a abusividade da negativa de cobertura de tratamento médico de urgência e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Sentença que também confirmou a tutela de urgência concedida em primeiro grau.

2. A parte autora apresentou documentos que demonstravam a necessidade de internação urgente e a negativa da requerida quanto à cobertura do tratamento, sob a alegação de carência contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é lícita a negativa de cobertura de procedimento médico de urgência por parte de plano de saúde em razão do prazo de carência; e (ii) se, caracterizada a recusa indevida, é devida a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que é abusiva a cláusula contratual que restringe cobertura em casos de urgência ou emergência, mesmo durante o período de carência, nos termos do art. 35-C da Lei nº 9.656/1998.

5. Demonstrada a necessidade de internação urgente da beneficiária e a recusa injustificada do plano, configura-se ilícito contratual apto a ensejar reparação por danos morais.

6. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$ 10.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em conformidade com precedentes da Corte.

7. O contrato de assistência à saúde deve ser interpretado à luz do CDC, prevalecendo a boa-fé e a função social do contrato, de modo a garantir a efetiva proteção à vida e à saúde do consumidor.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8140064-71.2021.8.05.0001, em que é apelante,
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
, e apelada,
MARIA JOSE SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.